Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733376-29.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA CRISTINA RIBEIRO DIAS RECORRIDO: BRUNO DEITOS DE CARVALHO, BRUNO DEITOS DE CARVALHO 12624341730 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRESPASSE VERBAL. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. 1. O trespasse não pode ser feito de forma verbal, haja vista o dispositivo legal que determina o averbamento do contrato no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 1144 do CC). 2. A alienação de estabelecimento comercial de forma irregular não produz efeitos perante terceiros. 3. O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante determina o art. 373, I, do CPC, visto que bastaria fornecer documentos referentes à contabilidade do restaurante 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter ocorrido o julgamento antecipado da lide, por haver ensejado cerceamento do seu direito de defesa. Afirma que a negativa de indenização, à recorrente, das despesas decorrentes da utilização da atividade comercial, teria ensejado enriquecimento sem causa da parte recorrida. Defende ofensa à boa fé contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 355, inciso I, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso em apreciação, constata-se que a prova testemunhal pretendida pela recorrente não foi deferida pelo Juízo a quo, em virtude da sua irrelevância para o deslinde da causa, cuja matéria controvertida, mesmo envolvendo questão fática, demanda precipuamente o exame de prova documental (...). Lado outro, não se desincumbindo a autora do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e, inexistindo nos autos provas documentais acerca da contabilidade do restaurante, mostra-se inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, bem como das demais despesas ordinárias” (ID 50678089). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele avaliar os elementos probatórios que se mostram necessários ao deslinde da causa, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.311.200/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 6/11/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027